Tribunal: STF
Processo: Rcl 49104
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12), o qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.
    Narra o reclamante que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001141-32.2020.5.12.0022, a 3ª Câmara do TRT da 12ª Região proferiu acórdão afastando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que o vínculo entre a autora da ação e o município seria celetista, razão pela qual “a competência material para a apreciação da presente ação é da Justiça do Trabalho, porque típica relação de emprego”.
    Defende que, 
    “(...) se a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido após aprovação em concurso público, nos termos da Constituição Federal (hipótese dos autos), então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local. Isso porque se o conteúdo da disciplina legislativa fosse o critério de definição da competência, então haveríamos de concluir que a competência para o julgamento de demandas como a dos autos se estabeleceria pelo critério material, o que, como dito, não se coaduna com a ratio decidendi do julgamento da ADI nº 3.395. Ademais, cada município poderia ‘escolher’ a justiça a qual estaria submetido na discussão com seus servidores, algo igualmente fora do escopo da tese fixada pelo STF. Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é ‘celetista’, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público. Ademais, está pacificada, no âmbito da Suprema Corte, a jurisprudência no sentido de que compete à Justiça Comum julgar demandas em que se discutam, de forma direta ou incidental, o alcance e o conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, independentemente do fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista.”
    Discorre, ainda, que
     “[o] regime adotado pelo Município de Itajaí para os servidores públicos efetivos que exercem cargos públicos é aquele estabelecido na Lei Municipal nº 2.960/95 - Estatuto do Servidor Público – como dispõe o art. 12 da Lei nº 3.340/1982. Entretanto, existem situações de servidores municipais que exercem empregos públicos, onde a legislação municipal é complementada pela CLT, como no caso na função de agente comunitário de saúde, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº. 91/2006.”.
    Para justificar o ajuizamento da reclamatória, alega que 
    “a adoção do regime celetista é tida como regra para os agentes comunitários de saúde, podendo, no entanto, a legislação municipal dispor de forma distinta. No caso dos autos é incontroverso, portanto, que a autora foi contratada pelo regime da CLT, seja em razão da Lei Federal n. 11.350/06, seja em razão da Lei Complementar Municipal n. 91/2006, que não dispôs de modo diverso. A Justiça do Trabalho, majoritariamente entende que os agentes comunitários de saúde do Município de Itajaí, tais quais a autora, por estarem sujeitos ao regime celetista, não se enquadram no regime jurídico administrativo alegado pelo réu, o que atraí a competência da Justiça do Trabalho (...).
    (...)
    (...). Contudo, após as reformas produzidas pela EC nº. 45/04 no art. 114, inciso I, da Constituição Federal de 1988, percebe-se a incompetência da Justiça do Trabalho para discutir pretensões acerca da relação entre o empregado público e a Administração Pública, na linha dos precedentes da Suprema Corte brasileira. Tal entendimento tem por gênese o efeito vinculante estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3395-6 - Distrito Federal.
    (...)
    O critério adotado no julgamento da ADI nº 3.395 foi o da fixação da competência em razão da pessoa, uma vez que o STF firmou interpretação conforme da Emenda Constitucional nº 45/2004 para excluir do conceito de ‘relação de trabalho’ a relação entre o servidor e o Poder Público.”.
    Requer seja concedida a medida liminar para suspender a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0001141-32.2020.5.12.0022. No mérito, postula seja julgada procedente a presente reclamação para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 
    É o relatório. Decido.
    O reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/20).
    A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.
    No caso concreto, verifico que a parte beneficiária da decisão reclamada foi contratada pelo ente municipal para exercer o cargo de agente comunitário de saúde. 
    No ponto, observo que os agentes comunitários de saúde admitidos pelos gestores locais do SUS submetem-se ao regime celetista, salvo disposição em contrário prevista em lei editada pelo respectivo ente federativo estadual, distrital ou municipal, conforme preconizado no art. 8º da Lei 11.350/2006. Vide:
    Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT12, restou consignado na sentença proferida pelo juízo singular que a contratação de Vanessa Orel Carvalho se deu também com base na Lei Complementar Municipal nº 91/2006 cujo art. 6º estabelece que os Agentes Comunitários de Saúde daquela municipalidade se submetem à CLT. A propósito, transcrevo trecho da aludida decisão:
    "O Réu alega a incompetência material desta Especializada, aduzindo que a Autora manteve com o Município relação jurídico-administrativa, uma vez que foi admitida com base na Lei Municipal n. 91/2006.
    O art. 6º da aludida lei define que ‘os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias ao serem admitidos submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’.
    Assim, não há dúvida de que as partes mantinham relação de emprego regidas pelas normas celetistas, e não somente complementada por elas, como quer fazer crer o Réu, sendo, pois, de competência desta Especializada o julgamento da lide."  
    Assim, a partir da interpretação sistemática da Lei 11.350/06 e da Lei Complementar Municipal nº 91/2006, chega-se à conclusão que a relação jurídica firmada entre as partes é de cunho celetista, razão pela qual se encontra ausente a aderência estrita em relação ao que decidido na ADI nº 3.395/DF, pois esse julgado paradigma não se aplica às causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela CLT, conforme já afirmado.
    Ademais, vide precedente firmado em sede de conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, instaurado e decidido anteriormente à edição da EC nº 45/2004, no qual esta Suprema Corte afirmou a competência da justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por servidor público submetido às regras da CLT:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. A Reclamação Trabalhista foi apresentada, pelos servidores do Município de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, em data de 21 de novembro de 1994. Nela pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias em que faltaram ao serviço, por motivo de greve. À época, estavam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por força da Lei municipal nº 004, de 05/02/1990, que adotara esse único regime para seus servidores. 2. É certo que, a 2 de dezembro de 1998, a Lei municipal nº 487 converteu-os em estatutários. 3. Mas o que importa é que, à época da Reclamação, estavam sujeitos à C.L.T., em face da lei municipal, então vigente. E o que pleiteiam é o pagamento dos dias, em que faltaram ao serviço, por motivo de greve, no período de 05/05/1994 a 31/05/1994, ou seja, quando vigorava tal regime. 4. Competente, portanto, para o processo e julgamento da Reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado procedente, com a declaração de competência do suscitado (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO), para prosseguir no julgamento da causa, como lhe parecer de direito. 6. Decisão unânime” (CC nº 7.127/SC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/2/03).
    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes análogos ao presente caso envolvendo o ora reclamante: Rcl nº 48.402/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/07/21, Rcl nº 48.397/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/07/21, Rcl nº 47.587/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/06/21.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente